Tribunal: STJ
Processo: 2138583-28.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2193139 - SP (2025/0020386-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
RECORRIDO
: ANTONIO CARLOS VALERIANO
ADVOGADO
: PEDRO NELSON FERNANDES BOTOSSI - SP226233
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE.
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE
BENEFICIÁRIO APOSENTADO. EFICÁCIA TEMPORAL DE
JULGADOS
SOB
A
SISTEMÁTICA
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS. COISA JULGADA FORMADA ANTES DA
FIXAÇÃO DO TEMA 1.034/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO RETROATIVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7
DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
que, em fase de cumprimento de sentença, manteve decisão
determinando a manutenção do exequente, aposentado, no
plano de saúde, nos termos do título judicial transitado em
julgado desde 2012. A recorrente alegou violação à tese firmada
pelo STJ no Tema 1.034, proferido sob a sistemática dos
recursos repetitivos, requerendo a aplicação retroativa da tese
para afastar a obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a tese jurídica firmada pelo STJ no Tema 1.034
pode ser aplicada retroativamente a título executivo judicial
transitado em julgado antes da fixação do referido tema;
(ii) verificar se o acolhimento do recurso especial demanda
reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas
contratuais, hipótese vedada pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido reconhece que o trânsito em julgado do
título judicial exequendo ocorreu em 2012, sendo anterior à
afetação do Tema 1.034 pelo STJ (ocorrida em
),
05/11/2019
razão pela qual a tese não pode ser aplicada retroativamente
sem modulação de efeitos, nos termos do art. 927, § 3o, do CPC.
Documento eletrônico VDA50562267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:31:20
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: c3169ea9-8213-4ff3-b4bc-38c2326201aa

4. A eficácia das teses firmadas sob a sistemática dos recursos
repetitivos, via de regra, é ex tunc, podendo haver modulação
dos efeitos somente se houver decisão expressa nesse sentido,
o que não ocorreu no Tema 1.034.

5. A pretensão recursal exige reinterpretação das cláusulas do
contrato do plano de saúde e revaloração de elementos fáticos
constantes dos autos, providências inviáveis na instância
especial à luz das Súmulas 5 e 7 do STJ.

6. O acórdão recorrido encontra respaldo em jurisprudência
consolidada do STJ, segundo a qual decisões judiciais
transitadas em julgado não podem ser desconstituídas com base
em teses posteriores, sob pena de ofensa à coisa julgada e à
segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/09/2025
15/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50562267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:31:20
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: c3169ea9-8213-4ff3-b4bc-38c2326201aa

RECURSO ESPECIAL No 2193139 - SP (2025/0020386-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
RECORRIDO
: ANTONIO CARLOS VALERIANO
ADVOGADO
: PEDRO NELSON FERNANDES BOTOSSI - SP226233
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE.
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE
BENEFICIÁRIO APOSENTADO. EFICÁCIA TEMPORAL DE
JULGADOS
SOB
A
SISTEMÁTICA
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS. COISA JULGADA FORMADA ANTES DA
FIXAÇÃO DO TEMA 1.034/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO RETROATIVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7
DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
que, em fase de cumprimento de sentença, manteve decisão
determinando a manutenção do exequente, aposentado, no
plano de saúde, nos termos do título judicial transitado em
julgado desde 2012. A recorrente alegou violação à tese firmada
pelo STJ no Tema 1.034, proferido sob a sistemática dos
recursos repetitivos, requerendo a aplicação retroativa da tese
para afastar a obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a tese jurídica firmada pelo STJ no Tema 1.034
pode ser aplicada retroativamente a título executivo judicial
transitado em julgado antes da fixação do referido tema;
(ii) verificar se o acolhimento do recurso especial demanda
reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas
contratuais, hipótese vedada pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido reconhece que o trânsito em julgado do
título judicial exequendo ocorreu em 2012, sendo anterior à
afetação do Tema 1.034 pelo STJ (ocorrida em
),
05/11/2019
razão pela qual a tese não pode ser aplicada retroativamente
sem modulação de efeitos, nos termos do art. 927, § 3o, do CPC.
Documento eletrônico VDA50322450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:47
Código de Controle do Documento: d38bdd2b-b4f3-4e9b-8c95-0417367aa035

4. A eficácia das teses firmadas sob a sistemática dos recursos
repetitivos, via de regra, é ex tunc, podendo haver modulação
dos efeitos somente se houver decisão expressa nesse sentido,
o que não ocorreu no Tema 1.034.

5. A pretensão recursal exige reinterpretação das cláusulas do
contrato do plano de saúde e revaloração de elementos fáticos
constantes dos autos, providências inviáveis na instância
especial à luz das Súmulas 5 e 7 do STJ.

6. O acórdão recorrido encontra respaldo em jurisprudência
consolidada do STJ, segundo a qual decisões judiciais
transitadas em julgado não podem ser desconstituídas com base
em teses posteriores, sob pena de ofensa à coisa julgada e à
segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (e-STJ, fls. 216):

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença.
Decisão que determinou o cumprimento integral da determinação
imposta na sentença de manutenção do exequente no plano de saúde,
sob pena de multa diária. Inconformismo da executada. Não
cabimento. Inaplicabilidade da tese jurídica estabelecida no Tema
1.034 do C. STJ, uma vez que esta foi fixada posteriormente ao
trânsito em julgado do decisum que embasa o processo executivo.
Existência de coisa julgada. Decisão mantida. Recurso a que se nega
provimento.
Segundo a parte recorrente, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte recorrida afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ, fls. 348-399).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial é tempestivo e cabível, pois interposto em face de
decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na origem (art.
105, III, “a”, da Constituição Federal).
Entretanto, o recurso não merece ser conhecido.
Documento eletrônico VDA50322450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:47
Código de Controle do Documento: d38bdd2b-b4f3-4e9b-8c95-0417367aa035

O acórdão recorrido decidiu a controvérsia com análise das provas e
interpretação contratual adequadas ao caso concreto. Cito trechos relevantes da
referida decisão (e-STJ, fls. 218/219):
"A controvérsia recursal versa sobre o cabimento da manutenção do
agravado no plano de saúde.
A
ação
de
conhecimento
(processo
físico
no
0001135-
71.2011.8.26.0516) interposta pelo ora agravado em face da
agravante foi julgada procedente em 19.04.2012, “para DETERMINAR
ao requerido a manutenção do plano de assistência médico hospitalar
odontológico ao autor e seus dependentes, nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato
de trabalho, desde que o requerente assuma o pagamento da parcela
anteriormente de responsabilidade patronal, com fundamento no artigo
31, parte final, da Lei no 9.658/98, mantida a antecipação dos efeitos
da tutela, sob pena de multa diária de um (01) salário mínimo em caso
de descumprimento, na forma do artigo 461, § 4o, do Código de
Processo Civil.” (e-SAJ/Consulta de Processo do 1o Grau).
A sentença foi mantida por este E. Tribunal por acórdão proferido em
30.08.2012 (fls. 52/59 dos autos originários).
E em 01.11.2016, ocorreu o cancelamento/rescisão das apólices
coletivas de seguro- saúde mantidas por décadas entre a ex-
empregadora do agravado e o plano de saúde demandado nesses
autos (fls. 104/105 dos autos originários).
No caso, aplicam-se, na íntegra, os arts. 485 e 502 do CPC:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de
coisa julgada;
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna
imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
A parte agravante invoca aplicação do tema 1.034 do C. STJ, mas
razão não lhe assiste.
É que a suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão
delimitada no tema 1.034 do C. STJ ocorreu em
, ou seja,
05/11/2019
em data posterior ao trânsito em julgado do v. acordão referido, pelo
que aquela determinação superior não se aplica ao caso vertente."

A pretensão do recurso especial interposto pela operadora do plano de
saúde é que não seja mantida a apólice do plano de saúde do recorrido, que a época
da rescisão contratual coletiva do seguro saúde mantido com a ex-empregadora, era
empregado aposentado da empresa Gerdau S/A.
Documento eletrônico VDA50322450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:47
Código de Controle do Documento: d38bdd2b-b4f3-4e9b-8c95-0417367aa035

Ocorre que, neste ponto, a Corte Estadual, competente para análise do
material probatório dos autos, bem como das cláusulas contratuais do plano de
saúde, após a devida instrução processual, entendeu que não seria viável aplicar
retroativamente o Tema 1034 (afetado em
), à ação originária que
05/11/2019
reestabeleceu o plano de saúde ao recorrido e seus dependentes por decisão
judicial, mantida pelo Tribunal de origem em
, ou seja, estabilizada pelo
30/08/2012
trânsito em julgado há mais de uma década (e-STJ, fls. 405-409).
Com efeito, a reforma do Acórdão implicaria em reanálise do conjunto
fático-probatório, principalmente as cláusulas do contrato de plano de saúde, tendo
em vista que haveria necessidade de verificação das circunstâncias do caso
concreto para reconhecimento das garantias de tratamentos aos quais a recorrida
teria direito, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Ressalto que a decisão proferida aborda que "(...) a suspensão do
processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
versem acerca da questão delimitada no tema 1.034 do C. STJ ocorreu em
, ou seja, em data posterior ao trânsito em julgado do v. acordão referido,
05/11/2019
(e-STJ, fls.
pelo que aquela determinação superior não se aplica ao caso vertente."
219)
Na hipótese dos autos, a postura do Tribunal de origem amolda-se às
orientações jurisprudenciais desta Corte sobre a excepcionalidade de aplicação
retroativa de recursos submetidos ao rito dos recursos repetitivos, situação expressa
no art. 927, § 3o, do CPC/15 quanto a modulação dos efeitos, em respeito a
segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais; o que não se adequa ao
caso em análise.
No mesmo sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
DE
NATUREZA
REPETITIVA. MILITAR. REFORMA EX OFFICIO. LEIS 6.880/80 E
7.670/88. HIV. MILITAR PORTADOR ASSINTOMÁTICO DO VÍRUS.
GRAU
DE
DESENVOLVIMENTO
DA
SÍNDROME
DE
IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA - SIDA/AIDS. IRRELEVÂNCIA.
REMUNERAÇÃO.
SOLDO
CORRESPONDENTE
AO
GRAU
HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. PRECEDENTES DO
STJ. REVISITAÇÃO DA MATÉRIA DOS ERESP 670.744/RJ.
ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.954/2019. MILITAR
TEMPORÁRIO. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC
/2015. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. NÃO MODULAÇÃO DOS
EFEITOS DO JULGADO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016,
Documento eletrônico VDA50322450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:47
Código de Controle do Documento: d38bdd2b-b4f3-4e9b-8c95-0417367aa035

do STJ, aprovado na sessão plenária de
("Aos recursos
09/03/2016
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").
II. Trata-se de Ação Ordinária, ajuizada em
, por militar
10/01/2018
temporário do Exército Brasileiro, portador do vírus HIV, contra a
União, objetivando a concessão da reforma por incapacidade definitiva
para o serviço ativo das Forças Armadas, nos termos dos arts. 104, II,
106, II, e 108, V, da Lei 6.880/80 c/c art. 1o, I, c, da Lei 7.670/88, com
a remuneração calculada com base no posto hierarquicamente
imediato, bem como indenização por danos morais, em virtude de
assédio moral, no local de trabalho, e abalos psicológicos sofridos, no
valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
III. O Juízo de 1o Grau julgou improcedente a demanda, eis que "o
laudo pericial acostado nos autos constatou que a parte autora é
portadora do vírus HIV, mas sem a doença AIDS ou SIDA. E mais
importante: não foi constatada incapacidade decorrente de tal
moléstia, pois as conclusões do perito em que sugeriu alguma
incapacidade, estiveram baseadas num sintoma alegado pela parte
autora, a fadiga, mas não na moléstia", bem como que não se verificou
"a comprovação de dano moral em razão do simples fato de ter
contraído a doença, independentemente de se perquirir se foi ou não
acidente em serviço", tampouco a ocorrência do assédio moral.
IV. O Tribunal de origem, em
- antes do advento da Lei
20/08/2019
13.954, de
, que alterou, sobre o assunto, a Lei 6.880/80 -,
16/12/2019
afastou, primeiramente, as alegações de nulidade da perícia e de
cerceamento de defesa e negou provimento à Apelação do autor, ora
recorrente, ao fundamento de que "o autor é portador assintomático do
HIV, não apresentando qualquer manifestação de infecção que
pudesse interferir na realização de suas atividades laborais - eis que
foi admitido na inspeção de saúde do exército sem restrições, podendo
continuar a realização das mesmas e não havendo qualquer tipo de
incapacidade laborativa decorrente da infecção pelo r. vírus", bem
como de que "não há prova de que o autor tenha sido submetido a
esforço físico ou situação que possa ter colocado sua vida em risco ou
que tenha lhe causado sofrimento, humilhação ou constrangimento
público por parte de superior hierárquico", ou prova de assédio moral.
V. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos
especiais repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015,
restou assim delimitada: "Definir se o militar diagnosticado como
portador do vírus HIV tem direito à reforma ex officio por incapacidade
definitiva, independentemente do grau de desenvolvimento da
Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS, com
remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau
imediatamente superior ao que possuía na ativa."
VI. Dadas as peculiaridades da carreira militar e não obstante o
avanço médico-científico no tratamento da doença, ainda considerada
incurável em nossos dias, o STJ, notadamente a partir do julgamento
dos EREsp 670.744/RJ, pela Terceira Seção (Rel. Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, DJU de
), tem-se mostrado sensível à
21/05/2007
Documento eletrônico VDA50322450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:47
Código de Controle do Documento: d38bdd2b-b4f3-4e9b-8c95-0417367aa035

realidade do militar portador do vírus HIV, mesmo que assintomático, e
mantido, inclusive em acórdãos recentes, o entendimento no sentido
de que o militar portador do vírus HIV, ainda que assintomático e
independentemente do grau de desenvolvimento da Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS, tem direito à reforma ex
officio, por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças
Armadas, nos termos dos arts. 106, II, 108, V, e 109 da Lei 6.880/80
(na redação anterior à Lei 13.954, de
) c/c art. 1o, I, c, da
16/12/2019
Lei 7.670/88. Precedentes do STJ (EREsp 670.744/RJ, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, DJU de
;
21/05/2007
AREsp 1.250.523/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, DJe de
; AgInt no REsp 1.675.148/RJ, Rel.
22/06/2018
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
;
18/12/2017
AgInt no REsp 1.438.079/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgRg nos EDcl no REsp
06/11/2017
1.555.452/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe de
; AgRg no REsp 1.260.507/RJ, Rel.
23/05/2016
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; REsp 1.209.203/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
02/03/2012
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgInt no REsp
24/10/2011
1.713.050/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de
; AgInt no REsp 1.742.361/SC, Rel.
13/04/2018
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 1.490.187/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO
13/09/2018
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgInt no REsp
19/12/2019
1.775.100/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, DJe de
).
27/09/2019
VII. No julgamento dos EREsp 1.123.371/RS (Relator p/ acórdão
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de
), o voto condutor do acórdão registrou que "a reforma, por
12/03/2019
sua vez, será concedida ex officio se o militar alcançar a idade prevista
em lei ou se enquadrar em uma daquelas hipóteses consignadas no
art. 106 da Lei 6.880/1980, entre as quais, for julgado incapaz,
definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas (inciso II),
entre as seguintes causas possíveis previstas nos incisos do art. 108
da Lei 6.880/1980 (...) V - tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson,
pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras
moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina
especializada", tendo a Lei 7.670/88 incluído a Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS como causa que justifica a
concessão de "reforma militar, na forma do disposto no art. 108, inciso
V, da Lei 6.880, de 9 de dezembro de 1980", ou seja, quando o militar
"for julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças
Armadas" (art. 106, II, da Lei 6.880/80, na redação anterior à Lei
13.954, de
). No aludido julgamento, o Relator destacou,
16/12/2019
ainda, que "a legislação de regência faz distinção entre incapacidade
definitiva para o serviço ativo do Exército (conceito que não abrange
incapacidade para todas as demais atividades laborais civis) e
invalidez (conceito que abrange a incapacidade para o serviço ativo do
Exército e para todas as demais atividades laborais civis)".
Documento eletrônico VDA50322450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:47
Código de Controle do Documento: d38bdd2b-b4f3-4e9b-8c95-0417367aa035

VIII. Antes da alteração promovida pela Lei 13.954, de
, na
16/12/2019
linha da jurisprudência sedimentada no STJ, impõe-se o
reconhecimento do direito à reforma de militar, de carreira ou
temporário, na hipótese de ser portador do vírus HIV, por incapacidade
definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, ante o que
dispõem os arts. 106, II, 108, V, e 109 da Lei 6.880/80 c/c art. 1o, I, c,
da Lei 7.670/88. Após o advento da Lei 13.954/2019, contudo, foi dada
nova redação ao inciso II do art. 106 e acrescido o inciso II-A ao
referido art. 106 da Lei 6.880/80, criando-se uma diferenciação, para
fins de reforma, entre militares de carreira e temporários: enquanto,
para os temporários, exige-se a invalidez, para os de carreira basta a
incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas.
Também o art. 109 da Lei 6.880/80 sofreu alteração com a Lei 13.954,
de
, criando diferenciação entre militares temporários e de
16/12/2019
carreira, para fins de reforma com qualquer tempo de serviço, inclusive
na hipótese do art. 108, V, da Lei 6.880/80.
IX. Os três Recursos Especiais afetados e ora em julgamento, por esta
Primeira Seção, tratam de hipóteses anteriores à Lei 13.954/2019, em
que o pedido de reforma, em face de exame do militar que detectou a
presença do vírus HIV, deu-se antes da alteração legislativa.
X. A teor da Súmula 359/STF, "ressalvada a revisão prevista em lei, os
proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que
o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários". Nesse
mesmo sentido, "se no momento da obtenção do benefício
encontravam-se preenchidos todos os requisitos necessários de
acordo com a lei em vigor, caracterizando-se como ato jurídico
perfeito, não pode a legislação superveniente estabelecer novos
critérios, sob pena de ofensa ao princípio tempus regit actum" (STJ,
AgRg no REsp 1.308.778/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
).
30/09/2014
XI. A reforma do militar temporário, com fundamento no art. 108, V, da
Lei 6.880/80, somente após o advento da Lei 13.954, de
,
16/12/2019
passou a exigir a invalidez, requisito não preenchido pelo portador
assintomático do vírus HIV. Essa perspectiva da ausência de invalidez,
no caso, já era reconhecida pela jurisprudência do STJ, ao afirmar que
o direito à reforma do militar portador do vírus HIV,
independentemente do grau de desenvolvimento da doença, dava-se
por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas,
ou seja, por incapacidade apenas para o serviço militar.
XII. A reforma por incapacidade definitiva para o serviço ativo das
Forças Armadas deve ser concedida, nos termos do art. 110 da Lei
6.880/80 - que não foi alterado pela Lei 13.954/2019 -, com base no
soldo do grau hierárquico superior, apenas e tão somente nas
hipóteses dos incisos I e II, do art. 108 da Lei 6.880/80. Nas hipóteses
dos incisos III, IV e V, do mesmo art. 108 da Lei 6.880/80, exige-se,
para a reforma com base no soldo correspondente ao grau hierárquico
imediatamente superior, que, além da incapacidade definitiva para o
serviço ativo das Forças Armadas, o militar seja considerado inválido,
Documento eletrônico VDA50322450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:47
Código de Controle do Documento: d38bdd2b-b4f3-4e9b-8c95-0417367aa035

ou seja, que ele esteja "impossibilitado total ou permanentemente para
qualquer trabalho", na vida castrense e civil. Revisitação do tema dos
EREsp 670.744/RJ, quanto ao art. 110, § 1o, da Lei 6.880/80.
XIII. Na forma da jurisprudência do STJ, "nos termos do art. 110, caput
e § 1o, da Lei n. 6.880/1980, quando configurada alguma das
hipóteses descritas nos itens III, IV e V, do art. 108, o militar terá
direito à reforma com base no soldo do grau hierárquico imediato se
verificada a invalidez, ou seja, a incapacidade definitiva para qualquer
trabalho, militar ou civil. No caso dos autos, ainda que seja
reconhecida a ocorrência da neoplasia maligna - câncer de próstata -,
as instâncias ordinárias negaram a existência de invalidez. Desse
modo, inviável o reconhecimento do alegado direito à remuneração
superior, porquanto ausente um dos requisitos estabelecidos na
legislação" (STJ, REsp 1.843.913/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, DJe de
). De igual modo, "em sintonia
04/08/2020
com a jurisprudência do STJ (...) apenas os militares da ativa ou da
reserva remunerada, julgados incapazes definitivamente para o
serviço por força de doença constante do inciso V do art. 108 da Lei
6.880/1980 (e for considerado inválido total e permanentemente para
qualquer trabalho), fazem jus à reforma com a remuneração calculada
com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente
superior ao que possuía na ativa" (STJ, AgRg no REsp 1.577.792/SC,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe de
). Em igual sentido: STJ, EDcl no AgRg no REsp
16/03/2016
1.211.656/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, DJe de
; AgRg no AREsp 61.062/RS, Rel. Ministro
13/04/2011
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgRg no REsp 1.192.113/RS, Rel. Ministro HERMAN
05/03/2012
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
24/09/2010
XIV. Além de a Terceira Seção não mais ser competente para o
exame da matéria, o precedente firmado nos EREsp 670.744/RJ (Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, DJU de
), inúmeras vezes invocado em julgados posteriores do
21/05/2007
STJ, apesar de conferir ao militar, portador assintomático do vírus HIV,
o direito à reforma por incapacidade definitiva para o serviço ativo das
Forças Armadas - o que encontra suporte na legislação pertinente -,
não examinou o assunto, de maneira suficiente e à luz do art. 110, §
1o, da Lei 6.880/80, ao conceder a remuneração com base no soldo
correspondente ao grau hierárquico imediato ao ocupado pelo militar
na ativa, hipótese na qual o referido art. 110, § 1o, da Lei 6.880/80
exige a configuração da invalidez para o serviço militar e civil. A Lei
7.670/88, ao incluir, em seu art. 1o, I, c, a SIDA/AIDS como uma das
doenças que ensejam a reforma pelo art. 108, V, da Lei 6.880/80, não
estabeleceu, para a hipótese, qualquer tratamento diferenciado, em
relação às demais moléstias, no que diz respeito à remuneração do
militar.
XV. Aliado a isso, em relação a outras doenças, igualmente
enumeradas no art. 108, V, da Lei 6.880/80, o Superior Tribunal de
Justiça tem proclamado a necessidade de configuração da invalidez
para a aplicação do art. 110, § 1o, da Lei 6.880/80, o que não poderia
ser diferente para a SIDA/AIDS.
Documento eletrônico VDA50322450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:47
Código de Controle do Documento: d38bdd2b-b4f3-4e9b-8c95-0417367aa035

XVI. Sendo assim, não há como aplicar a jurisprudência do STJ,
firmada nos aludidos EREsp 670.744/RJ, neste ponto e na hipótese,
por exigir o art. 110, § 1o, da Lei 6.880/80 - antes ou depois da Lei
13.954/2019 -, além da incapacidade definitiva para o serviço ativo das
Forças Armadas, a invalidez, para que o militar, portador do vírus HIV,
independentemente do grau de desenvolvimento da doença, seja
reformado
com
soldo
correspondente
ao
grau
hierárquico
imediatamente superior ao que possuía na ativa.
XVII. No caso, o acórdão recorrido, ao afastar o direito à reforma do
militar temporário, portador assintomático do vírus HIV, em momento
anterior à Lei 13.954/2019 (Boletim interno 227/2017), diverge da
jurisprudência do STJ, ratificada na tese firmada no presente recurso
repetitivo, merecendo, assim, ser reformado, no particular.
XVIII. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o Tribunal
de origem, soberano na análise dos fatos e provas, consignou que
"não há prova de que o autor tenha sido submetido a esforço físico ou
situação que possa ter colocado sua vida em risco ou que tenha lhe
causado sofrimento, humilhação ou constrangimento público por parte
de superior hierárquico. Correta a conclusão, portanto, no sentido de
que não restou evidenciada situação que pudesse configurar assédio
moral, não restando caracterizada perseguição por parte de superior
hierárquico, razão pela qual não há supedâneo para a pleiteada
indenização por danos morais em virtude de assédio moral".
XIX. Nesse contexto, considerando a fundamentação do acórdão
objeto do Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte
recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante
o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a
fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos
autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ.
XX. O art. 927, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece,
como regra, a eficácia ex tunc das decisões judiciais, na medida que
permite aos Tribunais Superiores, excepcionalmente, a modulação dos
efeitos dos seus julgados, na hipótese de alteração da jurisprudência
dominante. Segundo entendimento do STJ, "a modulação de efeitos
do art. 927, § 3o, do CPC/15 deve ser utilizada com parcimônia, de
forma excepcional e em hipóteses específicas, em que o entendimento
superado tiver sido efetivamente capaz de gerar uma expectativa
legítima de atuação nos jurisdicionados e, ainda, o exigir o interesse
(STJ, REsp 1.721.716/PR, Rel. Ministra NANCY
social envolvido"
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de
).
17/12/2019
XXI. Com o advento do art. 927, § 3o, do CPC/2015, conta-se com a
previsão expressa, mas genérica, de possibilidade de modulação dos
efeitos da decisão judicial que altera a jurisprudência dominante dos
Tribunais Superiores, da sumulada, da oriunda de julgamento de
recursos repetitivos ou de assunção de competência, para a proteção
da segurança jurídica e do interesse social. O desafio da técnica da
modulação dos efeitos do julgado consiste exatamente em utilizar-se
de critérios razoáveis, que permitam a flexibilização dos efeitos dos
julgados e que auxiliem na identificação de situações que,
efetivamente, necessitam dessa modulação, quando preenchido o
Documento eletrônico VDA50322450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:47
Código de Controle do Documento: d38bdd2b-b4f3-4e9b-8c95-0417367aa035

requisito da necessidade de proteção, concomitantemente, da
segurança jurídica e do interesse social.
XXII. Ponderando em torno de critérios importantes para solução da
controvérsia, que envolvem os dois requisitos legais - proteção da
segurança jurídica e do interesse social -, inexistem, no caso, razões
que recomendem a modulação de efeitos do julgado. Ao contrário, a
modulação de efeitos, no caso específico, permitiria inovar em
dispositivo de lei - que, na verdade, concede um privilégio legal, para
reforma, apenas aos militares inválidos, "impossibilitados total e
permanentemente para qualquer trabalho" (art. 110, § 1o, da Lei 6.880
/80) - e perpetuaria um tratamento diferenciado para os portadores de
SIDA/AIDS, em relação a outros militares, com doenças igualmente
graves, previstas no art. 108, V, da Lei 6.880/80, para as quais o STJ
vem exigindo, há muito, a demonstração da invalidez para todo e
qualquer trabalho, na vida castrense e civil, na forma do § 1o do art.
110 da Lei 6.880/80, para que possa ele ser reformado "com
remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau
hierárquico imediato ao que possuir ou possuía na ativa".
XXIII. No presente julgamento, manteve-se a jurisprudência, há muito
firmada nesta Corte, que assegura ao militar, de carreira ou temporário
- este último antes da alteração promovida pela Lei 13.954/2019 -,
diagnosticado como portador do vírus HIV, o direito à reforma ex officio
por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas,
independentemente do grau de desenvolvimento da Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS. Quanto à proteção da
segurança jurídica, não há, no julgamento desta Primeira Seção, a
negativa do benefício de reforma ao militar, em tais situações, nem há
qualquer solução de continuidade no entendimento do STJ acerca da
questão. Não há, no cerne da controvérsia, qualquer alteração da
jurisprudência dominante do STJ. O bem jurídico maior, que se
pretendia tutelar, na proposta de modulação de efeitos do julgado, a
saber, o direito à saúde, assegurado constitucionalmente, resta
resguardado na reafirmação do posicionamento anterior do STJ, ao
conceder a reforma ao militar, diagnosticado com o vírus HIV, ainda
que assintomático, por incapacidade definitiva para o serviço ativo das
Forças Armadas, mas com remuneração calculada com base no soldo
percebido na ativa. Com efeito, concedida a reforma ao militar, na
hipótese dos autos, tem ele assegurado o direito à "assistência médico-
hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o
conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou
recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos,
farmacêuticos e odontológicos, bem como o fornecimento, a aplicação
de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos
necessários" (art. 50, IV, e, da Lei 6.880/80).
XXIV. Na hipótese, sob o aspecto do interesse social, não há prejuízo
dos demandantes, a ser balizado, por suposta ofensa do Estado a
expectativas frustradas, de forma traumática, pelo entendimento que
ora se propõe, referente especificamente à aplicação do art. 110, § 1o,
da Lei 6.880/90, eis que, em primeiro lugar, não se está na esfera de
direitos fundamentais decorrentes diretamente da Constituição;
segundo, não se está negando o direito à reforma do militar, na
Documento eletrônico VDA50322450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:47
Código de Controle do Documento: d38bdd2b-b4f3-4e9b-8c95-0417367aa035

hipótese, que tem também assegurado o direito à sua subsistência e
de sua família e o direito social à saúde e à assistência médico-
hospitalar; terceiro, trata-se de um acréscimo ao valor da remuneração
que o militar tinha na ativa, e não de uma redução no soldo; e quatro,
a jurisprudência, não obstante reiterada sobre o tema, não era íntegra
e coerente sistemicamente com o tratamento dado à questão aos
militares, em casos similares, de doenças igualmente graves, previstas
no art. 108, V, da Lei 6.880/80.
XXV. Tese jurídica firmada: "O militar de carreira ou temporário - este
último antes da alteração promovida pela Lei 13.954/2019 -,
diagnosticado como portador do vírus HIV, tem direito à reforma ex
officio por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças
Armadas, independentemente do grau de desenvolvimento da
Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS, porém, sem a
remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau
hierárquico imediatamente superior ao que possuía na ativa, se não
estiver impossibilitado total e permanentemente para qualquer
trabalho, na forma do art. 110, § 1o, da Lei 6.880/80."
XXVI. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão,
parcialmente provido, para julgar parcialmente procedentes os pedidos
formulados pela parte autora, com a concessão da reforma ex officio
por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas,
sem a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao
grau hierárquico imediato ao que possuía o autor na ativa, por não
estar ele impossibilitado, total e permanentemente, para qualquer
trabalho, na vida castrense e civil.
XXVII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais
representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e
art. 256-N e seguintes do RISTJ), sem modulação dos efeitos do
julgado.
(REsp n. 1.872.008/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
11/5/2022
1/8/2022
Manifesto meu voto, portanto, pelo
do presente
não conhecimento
recurso especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais em 2% (dois por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50322450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:47
Código de Controle do Documento: d38bdd2b-b4f3-4e9b-8c95-0417367aa035

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.193.139 / SP
Número Registro: 2025/0020386-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000754320238260516 00011357120118260516 06562011 11357120118260516 20230000969130
20240000740635 21385832820238260000 2138583282023826000050000 516012011001135 6562011
754320238260516
75432023826051600011357120118260516
7543202382605160001135712011826051606562011
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
RECORRIDO
: ANTONIO CARLOS VALERIANO
ADVOGADO
: PEDRO NELSON FERNANDES BOTOSSI - SP226233
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50542976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:28
Código de Controle do Documento: d9428ebe-8755-4757-bae7-ac44c0d61c56

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:28
Código de Controle do Documento: d9428ebe-8755-4757-bae7-ac44c0d61c56